Tribunal: TJDFT
Processo: 0706187-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706187-74.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDERINA LIMA DOS SANTOS NASCIMENTO AGRAVADO: DIRECIONAL PORTO ACRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 55931002) interposto por VALDERINA LIMA DOS SANTOS NASCIMENTO contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta por DIRECIONAL PORTO ACRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em desfavor da agravante, deferiu o pedido de penhora sobre a verba salarial da parte executada no importe de 10% (dez por cento) de sua remuneração líquida. Eis o decisório combatido (ID 55943611, pgs. 14/16): DECISÃO Trata-se de pedido de penhora salarial. Intimada, a parte executada afirmou que o ato a colocaria em situação de vulnerabilidade. DECIDO. O artigo 833 do Código de Processo Civil estabelece um rol de bens impenhoráveis, dentre eles os valores decorrentes de verbas salariais, vide: Art. 833. São impenhoráveis: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;” No entanto, a jurisprudência vem ressalvando a possibilidade de penhora parcial da remuneração, atentando-se a respeito da viabilidade de pagamento parcelamento sem prejuízo da subsistência e dignidade do devedor. Vide: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). [...] 3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora não afeta a subsistência familiar. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no REsp 1851040/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 08/09/2020) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO/REMUNERAÇÃO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. 1. "A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (REsp 1705872/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 29/05/2019). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1873118/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)” Logo, compulsando os comprovantes colacionados pela parte executada, percebe-se que a parte é servidora da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, auferindo rendimento mensal líquido médio de R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais) após os descontos obrigatórios e empréstimos consignados. Apesar de a requerida afirmar que não possui capacidade para saldar as parcelas devidas, verifica-se da própria tabela elaborada pela devedora que, após o pagamento de várias despesas, ainda que remanesce o equivalente a aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais. Vide: Mesmo que penhorado uma parte da remuneração da executada, ainda lhe sobraria valores para fazer frente às despesas do cotidiano não elencadas em sua manifestação Como se vê, a remuneração do servidor ainda é considerada elevada para a média salarial brasileira, bem como a necessidade de quitação do presente cumprimento de sentença (princípio da efetividade), tenho por deferir a penhora pretendida pelo equivalente a 10% (dez por cento) de sua remuneração mensal líquida. Ante o exposto, DEFIRO a penhora sobre a verba salarial da parte executada no equivalente a 10% (dez por cento) por cento de sua remuneração mensal líquida. Oficie-se, desde logo, ao setor de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal para que implemente, imediatamente, os descontos sobre o contracheque de VALDERINA LIMA DOS SANTOS NASCIMENTO - CPF: 313.849.601-63, até o limite de valor de R$ 37.882,07 (trinta e sete mil, oitocentos e oitenta e dois reais e sete centavos). Os descontos deverão ser realizados sobre sua remuneração mensal líquida na proporção de 10% (dez por cento) e em tanta vezes que se fizerem necessárias para o adimplemento total do débito. Faculto o prazo de 15 (quinze) dias para eventuais pretensões recursais. Caso o devedor não disponha de advogado nos autos, intime-o pessoalmente. Publique-se. Intime-se. (grifos do original) Inconformada, afirma a recorrente que a r. decisão viola o princípios da coisa julgada e da segurança jurídica, eis que a parte exequente, em 19/2/2020, formulou o mesmo pedido de penhora salarial da executada, tendo o Juízo a quo indeferido o pLEITO em observância à jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça. Defende a preclusão consumativa pro judicato e error in procedendo quanto ao tema, além da necessidade de suspensão dos pedidos que tratam da matéria debatida, em virtude de decisão do colendo STJ que afetou o tema em sede de repetitivo. Pontua que a dívida cobrada é de natureza civil comum, não podendo a regra de impenhorabilidade ser mitigada, notadamente porque a agravante tem um filho que vive com ela e aufere renda líquida de R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais), estando em situação de vulnerabilidade para suprir suas necessidades básicas. Assinala que a dívida perfaz o montante de R$ 37.882,07 (trinta e sete mil e oitocentos e oitenta e dois reais e sete centavos) e que a constrição de 10% (dez por cento) equivale a R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais), concluindo-se que o pagamento do débito ocorrerá somente em 72 (setenta e dois) meses. Pede a concessão da gratuidade de justiça e de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão para afastar a penhora sobre a sua remuneração. Decisão de indeferimento do beneplácito de ID 56100738 e, em seguida, peticionamento da recorrente no ID 56544287 para juntada do comprovante de pagamento do preparo. É o relato do essencial. De início, deve-se consignar que, a despeito da afetação ao rito dos recursos repetitivos do tema acerca do alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares (Tema 1230), a ordem de suspensão do colendo Tribunal da Cidadania se destina apenas ao processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial que versem sobre idêntica questão jurídica. Logo, não há óbice para o prosseguimento do presente recurso e exame da controvérsia. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. O processo da origem versa sobre execução de título extrajudicial lastreada em termo de acordo extrajudicial, firmado em 23/11/2016, por meio do qual a executada confessou ser devedora da importância de R$ 24.964,03 (vinte e quatro mil e novecentos e sessenta e quatro reais e três centavos), parcelado em 49 (quarenta e nove) vezes, sendo a primeira de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e as demais de R$ 468,00 (quatrocentos e sessenta e oito reais). De acordo com a exequente, a executada ficou inadimplente a partir de junho de 2018 e o valor atualizado do débito, em 29/2/2024, é de R$ 37.882,07 (trinta e sete mil e oitocentos e oitenta e dois reais e sete centavos – ID 185405143 - processo referência). Pois bem. No que diz respeito à alegação de preclusão consumativa pro judicato e violação à coisa julgada, haja vista a parte exequente, em 19/2/2020, formulou o mesmo pedido de penhora salarial da executada e já se operou a preclusão da respectiva decisão de indeferimento, razão não assiste à recorrente. Conforme já manifestou-se o colendo STJ, a preclusão pro judicato, que se refere à vedação ao magistrado de proferir nova decisão sobre questão sobre a qual já se manifestou, alterando o seu entendimento, sem que haja manifestação expressa das partes, não se coaduna com a fase de execução propriamente dita, notadamente quando se trata de reiteração de medida constritiva ante a mudança dos elementos fático-probatórios dos autos. Segundo o eminente Ministro João Otávio de Noronha, “preclusão pro judicato, nos moldes em que é sugerida no recurso especial, não se coaduna com a fase de execução propriamente dita (hipótese dos autos), em que o Estado-Juiz, substituindo a atividade do executado, invade seu patrimônio a fim de realizar, mediante força, direito já reconhecido nos autos” (AgRg no REsp n. 1.473.848/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 22/9/2015, DJe de 25/9/2015.) Portanto, inviável reconhecer a alegada preclusão e violação à coisa julgada, até porque a juntada nos autos principais acerca do contracheque da executada, com detalhamento dos seus rendimentos e descontos, ocorreu muito após a primeira decisão proferida pelo Juízo a quo sobre a matéria. Quanto à questão de fundo – impenhorabilidade do salário –, a Corte Especial do colendo STJ firmou convicção de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família, mitigando, portanto, a tese da interpretação restritiva do disposto no artigo 833, inciso IV, do CPC, que protege de forma enfática o montante salarial até o teto de cinquenta salários mínimos (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). Desse modo, considerando a jurisprudência firmada pelo colendo Tribunal da Cidadania, não mais se sustenta o posicionamento de que os proventos, vencimentos e salários são absolutamente impenhoráveis, a teor da regra inserta no artigo 833, inciso IV, do CPC, salvo as exceções legais. A propósito, trago os seguintes julgados da denominada Corte Cidadã: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE SALÁRIO. ART. 833, IV, DO CPC. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC de 2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir sua subsistência digna e a de sua família. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.053.997/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024- grifo nosso) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. REVISÃO DO MONTANTE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos, das provas, dos documentos e da natureza da lide deferiu a penhora de 15% do valor líquido do salário, montante considerado proporcional e razoável para atender à sobrevivência do devedor e, ao mesmo tempo, promover a satisfação do crédito exequendo. A modificação da conclusão do Tribunal de origem, para majorar a constrição, como pleiteada pelo agravante, implica reexame do acervo fático-probatório, providência vedada nesta instância, nos termos da Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.764.568/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, DJe de 19/3/2019). 2. Na espécie, a Corte de origem consignou que "não há elementos que permitam mitigar a impenhorabilidade destes vencimentos em razão de eventual padrão de vida compatível com alto salário ou nos termos da exceção contida no § 2o, do art. 833 do CPC". 3. A pretensão de modificar o entendimento firmado demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.055.735/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023 – g.n.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL . AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DOS RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DEVEDOR. VALOR PENHORADO. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ ). 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela existência de situação excepcional a autorizar a mitigação da regra da impenhorabilidade, tendo em vista tratar-se de alimentos decorrentes de prática de ato ilícito. 4. Na hipótese, rever a conclusão de que o valor penhorado não compromete o sustento familiar encontra óbice na Súmula no 7/STJ. 5. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a aplicação da multa por litigância de má-fé não é automática, visto não se tratar de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno. Precedente. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.003.534/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022. – grifo nosso) Na mesma linha de raciocínio, reproduzo jurisprudência recente deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INTEMPESTIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MANUTENÇÃO DE PERCENTUAL CAPAZ DE PRESERVAR A SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Em face de expressa decisão do Superior Tribunal de Justiça para o caso concreto, é possível a penhora de salário se não houver prejuízo da subsistência digna do devedor e de sua família. 2. A alegação de incorreção em penhora relacionada às hipóteses previstas no art. 833, do CPC, como a de proventos de aposentadoria, não preclui, podendo ser apresentada após o prazo para a impugnação. 3. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1795438, 07240135020238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no PJe: 19/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA MENSAL. POSSIBILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE SALARIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do c. STJ definiu a possibilidade de se excepcionar a regra da impenhorabilidade do salário para pagamento de dívidas não alimentares, quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). 2. A impenhorabilidade da verba salarial é presumida, razão pela qual deve ser demonstrada a inexistência de essencialidade do percentual penhorado sobre a verba salarial para subsistência do executado e seus familiares, através dos elementos existentes nos autos e de decisão fundamentada. 3. Os elementos dos autos demonstram que a penhora do salário no percentual de 10% (dez por cento) não prejudicará a subsistência da executada e seus familiares, sendo preservada sua dignidade. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1730578, 07161045420238070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 28/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – g.n.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO. PENHORA DE PERCENTUAL DE VERBA REMUNERATÓRIA. ART. 833, IV, CPC/2015. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INEXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DECISÃO REFORMADA. 1. A penhora de percentual de verba salarial é cabível quando verificado que os valores constritos mensalmente não prejudicarão a subsistência e o mínimo existencial do devedor e/ou do núcleo familiar, bem como quando o credor não encontrou outras fontes e formas de satisfazer a dívida exequenda. Precedentes do c. STJ e desta Corte de Justiça. 2. Sendo razoável o percentual pretendido pelo credor, frente aos rendimentos auferidos pela devedora, e não se constatando quaisquer prejuízos ao sustento digno da executada, não há óbice à constrição, devendo ser mitigada a regra da impenhorabilidade do salário. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1730986, 07189695020238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2023, publicado no DJE: 31/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTE DEVEDORA. SERVIDORA PÚBLICA. RENDA ELEVADA. PENHORA. REMUNERAÇÃO. PERCENTUAL. NÃO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. 1. O artigo 833, do Código de Processo Civil, que dispõe acerca dos bens do executado que não se sujeitam à penhora, elenca, em seu inciso IV, o salário. 2. A regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos da devedora, além da exceção explícita prevista no CPC, também pode ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade da devedora e de sua família. Precedente do STJ. 3. A análise do risco de insubsistência de devedores quando a penhora recair sobre parte de seus salários deve se dar conforme as particularidades do caso concreto. 4. No caso, a devedora possui renda de patamar elevado, a penhora de 10% da renda mensal líquida, após os descontos compulsórios, não é capaz de comprometer sua subsistência e de sua família, mostrando-se razoável e proporcional. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1729430, 07149041220238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 31/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, extrai-se do acervo probatório que a executada é servidora pública distrital vinculada à Secretaria de Estado de Saúde e aufere renda bruta média de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais), sobejando o valor líquido de cerca de R$ 6.000,00 (seis mil reais), após os descontos compulsórios e relativos a sete empréstimos consignados. A agravante traz ainda planilha descritiva de gastos mensais com financiamento imobiliário, condomínio e energia elétrica, sobrando, ao final, o montante de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para as demais despesas com alimentação, transporte, dentre outras. Além disso, não foram apresentados gastos extraordinários, tampouco a comprovação de que possui dependente menor de idade. De um juízo de cognição sumária, entendo que a penhora em percentual razoável sobre os rendimentos da devedora, não irá comprometer a sua subsistência digna e de sua família, até porque o débito exequendo não é de valor vultuoso e poderá ser satisfeito em médio prazo, observado o princípio da menor onerosidade da execução. Isso porque o Juízo singular deferiu penhora da verba salarial de 10% (dez por cento) da remuneração líquida mensal, que corresponde a cerca de R$ R$ 534,00 (quinhentos e trinta e quatro reais), a concluir que a satisfação do débito se dará em cerca de cinco anos e meio. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador